Tribunal: TJSP
Processo: 1523631-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos do Ministério Público e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade positivadas. 2. Delito consumado. 3. São que não comporta alteração. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade,

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos do Ministério Público e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade positivadas. 2. Delito consumado. 3. São que não comporta alteração. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, diante do contexto da causa. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523631-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRUNO CHARLES RODRIGUES MIRANDA (DEPUTADO ESTADUAL), é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523631-30.2019.8.26.0228 -Voto no 13736
2
Apelação Criminal no 1523631-30.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Bruno Charles Rodrigues Miranda
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.736.
Apelações. Sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes. Recursos do Ministério
Público e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para
evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e
materialidade positivadas. 2. Delito consumado. 3. São que não
comporta alteração. Manutenção do regime inicial semiaberto para
a pena privativa de liberdade, diante do contexto da causa. Apelos
desprovidos.
1. A sentença de fls. 84/89, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para condenar BRUNO CHARLES
RODRIGUES MIRANDA às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, par. 2o,
II, do Código Penal
Apelaram as partes.
O “parquet” busca (fls. 103/107) o estabelecimento
do regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade (fls.104/107).
A defesa pleiteia: (a) o reconhecimento da tentativa;
(b) a fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade (fls.
114/116).
Processados os recursos, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo do “parquet” e
desprovimento da irresignação defensiva (fls. 132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523631-30.2019.8.26.0228 -Voto no 13736
3
É o relatório.
2. Nenhum dos reclamos vinga. Na linha do que se
segue.
3.
Assente-se,
inicialmente, que o conjunto
probatório descortina a responsabilidade penal do acusado.
Consta da denúncia que, no dia 30 de setembro de
2019, no local e horário ali indicados, o acusado Bruno Charles, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
subtraiu, para eles, um aparelho de telefonia celular, marca Samsung,
avaliado em R$ 1.500,00 e um relógio de pulso, marca Festina, avaliado em
R$ 500,00, bem pertencente à vítima Victor Fernandes de Paula.
De fato, a materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), auto de entrega (fls. 15/17), bem como pela prova oral.
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, notadamente pelos relatos da vítima e das testemunhas,
bem como pelas confissões do réu, eno curso da persecução penal (fls. 8, 11,
14 e 21; mídia digital).
Vale dizer, a condenação era mesmo inarredável.
4. Trata-se de roubo majorado pelo concurso de
pessoas.
Na linha do que se expôs, os delitos foram
praticados pelos réu e outro indivíduo não identificado, despontando, de
forma, manifesta, o liame subjetivo entre eles.
5. Diferentemente do acenado no apelo, de tentativa
não se trata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523631-30.2019.8.26.0228 -Voto no 13736
4
Isto porque, o apelante e o terceiro indivíduo
conseguiram se apoderar dos bens subtraídos. O primeiro acabou detido, na
sequência, pelo policial, que presenciou o fato. Isto significa dizer que os
agentes chegaram a ter a posse dos objetos, ainda que por breve tempo, a
configura um quadro de crime consumado.
Assentou-se a jurisprudência, já de algum tempo a
partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 102.490, rel.
Min. Moreira Alves -, dos Tribunais Superiores, no sentido de que o delito
de roubo consuma-se com a obtenção, por parte do agente, da posse da “res”,
a qual não precisa ser mansa e pacífica, não se exigindo que o objeto saia da
esfera de vigilância da vítima. Situação que não resta descaracterizada com a
imediata perseguição do agente e retomada do bem (STF, HC no 100.189,
rel. Min. Ellen Gracie; HC no 91.154, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC no
94.406, rel. Min. Menezes Direito; STJ HC no 239.921, rel. Min. Laurita
Vaz; entre outros). Entendimento este ratificado, mais recentemente, pelo
Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 582, nos seguintes
termos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
6. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal (4
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa).
Na segunda fase, a sanção permaneceu inalterada,
mesmo com o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade,
ante o teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523631-30.2019.8.26.0228 -Voto no 13736
5
Na terceira fase, tendo em conta a majorante relativa
ao concurso de agentes, a r. sentença corretamente elevou a reprimenda em
1/3, chegando-se a 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13
dias-multa.
Mantém-se, todavia, o regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade. Pese o crime ter sido cometido com
emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agente, observa-se
que o acusado, menor de 21 anos na data dos fatos, é primário, possuidor de
bons antecedentes, bem como confessou a prática do delito. E, a esta altura,
já cumpriu boa parte da pena no regime intermediário, não havendo notícia de
que voltou a cometer ilícito penal. Dado esta contexto, o a subsistência do
regime intermediário avulta com a melhor solução.
7. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

LAERTE MARRONE
Relator